Tribunal: TJSP
Processo: 2374009-83.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / TRANSPORTE
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Registro. Lei no 2.294, de 30 de agosto de 2024, que "Dispõe sobre a garantia de acesso ao transporte gratuito para alunos matriculados na rede de formação cultural, no âmbito do município de registro". Ação proposta pelo Prefeito do Município aduzindo ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e usurpação da reserva da administração. Arguição de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Registro. Lei no 2.294, de 30 de agosto de 2024, que "Dispõe sobre a garantia de acesso ao transporte gratuito para alunos matriculados na rede de formação cultural, no âmbito do município de registro". Ação proposta pelo Prefeito do Município aduzindo ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e usurpação da reserva da administração. Arguição de inconstitucionalidade frente aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV e XIX, a, e, 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Arguição de ausência de prévio estudo do impacto financeiro e orçamentário, em desacordo com o art. 113, do ADCT, violando o art. 25 da Constituição Estadual. Legitimidade ativa para propositura de ADI. Norma que invade esfera de gestão administrativa, interferindo no planejamento e execução de serviço público. Invasão da seara da reserva da Administração. Ofensa aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV e XIX, a, e, 144, da Constituição Estadual. Lei que cria despesa obrigatória sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Violação ao art. 113, do ADCT. Ação procedente.